Tribunal: TJSP
Processo: 2184930-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 626.307/SP, referente ao Plano Econômico Verão – Descabimento – Pedido de suspensão nacional dos processos em fase de conhecimento e em fase de execução que restou indeferido em aludido RE por não se mostrar indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que determinou a apuração pela contadoria judicial do valor nos autos devido – Insurgência contra os critérios de cálculo – Ausência, contudo, de julgamento sobre tal matéria, eis que se limitou o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução - Ausência de conteúdo decisório quanto ao critério de apuração do valor devido nos autos.

Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184930-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 2/8
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA JOSÉ VIEIRA RODRIGUES
VOTO no 137.906
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante –
Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 626.307/SP, referente ao Plano Econômico Verão

Descabimento Pedido de suspensão nacional dos processos em
fase de conhecimento e em fase de execução que restou indeferido
em aludido RE por não se mostrar indispensável para alcançar os
objetivos delineados no acordo coletivo.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Suspensão determinada
no REsp 1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal
recurso do rito dos recursos repetitivos Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao
foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo
poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo
STJ em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença Necessidade de observância do disposto no artigo 475-
E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015 Descabimento, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 3/8
do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Decisão que determinou a apuração pela
contadoria judicial do valor nos autos devido Insurgência contra
os critérios de cálculo Ausência, contudo, de julgamento sobre
tal matéria, eis que se limitou o Magistrado a encaminhar o
processo para sua melhor instrução - Ausência de conteúdo
decisório quanto ao critério de apuração do valor devido nos autos.
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que afastou prefaciais
suscitadas pelo agravante e determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a
apuração do valor devido nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese: suspensão do processo; ilegitimidade
ativa; incompetência territorial; necessidade de liquidação; excesso de execução, no que
diz respeito à correção monetária, aos juros moratórios, aos juros remuneratórios;
prescrição dos juros remuneratórios e termo final de incidência dos juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
De plano, fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi
proferida decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações,
cumprimentos de sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal
ocorrência, prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria
Geral da Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado
Conjunto no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 4/8
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, no dia 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar Mendes, nos
mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem reconsiderar
sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o que
leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018, do Código de
Processo Civil.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 5/8
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO
BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO
DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL.
FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a
sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.
1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por
força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 6/8
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por
força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros
daquela E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito
dos recursos repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente
dada.
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 7/8
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Prosseguindo, para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria
aquela estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc.
II, do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento
ordinário ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, apesar deste desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque, por outro tortuoso modo, o prosseguimento do feito com a
realização dos cálculos necessários à apuração do valor devido nos autos, permitirá
alcançar-se o desfecho da liquidação.
Quanto ao alegado excesso de execução no que se refere aos critérios de
cálculo para apuração do valor devido, merece destaque o fato de que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184930-61.2019.8.26.0000 - Itaporanga 8/8
tão somente determinou a realização de cálculo pela contadoria judicial com o único intuito
de verificação das contas, para com isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi
sustentado nos autos, e efetivamente ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a
quo, obter-se elementos de convicção, o que é procedimento que não pode ser coibido,
estando dentro do poder instrutório do Magistrado.
Analisado o conteúdo da decisão atacada, percebe-se nitidamente que não
houve nenhum julgamento que reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais,
estas as quais, por estarem divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de
se julgar o agravo por seu mérito.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator